Tribunal: STF
Processo: RE 161959
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o recurso extraordinário citado pela agravante, que
recomendaria o sobrestamento do presente, não se compadece com a
hipótese dos autos, relativa à imunidade tributária sob as regras
da Constituição pretérita.